Tribunal: TJDFT
Processo: 0721663-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721663-26.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: JEFERSON DO NASCIMENTO SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA em favor de JEFERSON DO NASCIMENTO SANTANA, contra decisão do MM. Juiz do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. Aduz o impetrante que o paciente possui quatro filhos menores de idade e sua companheira ainda cria outras quatro crianças, de modo que ele é imprescindível para os cuidados de toda sua prole. Afirma que o paciente reside nesta cidade há mais de 10 anos, não tem antecedentes penais e possui ocupação lícita. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente considerando os princípios da necessidade e da proporcionalidade. Salienta que a prisão cautelar mostra-se exageradamente superior a eventual pena decorrente de sentença condenatória. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente “mesmo que seja instituída a monitoração eletrônica do acusado, ainda requer a substituição prisão preventiva pela prisão domiciliar para assegurar o sustento de sua prole.” No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. A autoridade policial, no bojo do Inquérito Policial n. 654/2021 – 13a DP, representou pela prisão preventiva do paciente JEFERSON DO NASCIMENTO SANTANA e de LEONARDO NASCIMENTO, pela suposta prática de homicídio qualificado contra a vítima PAULIONE ALVES DE SENA. A MM. Juíza do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho decretou a prisão preventiva de JEFERSON e LEONARDO, nos seguintes termos: (...) As notícias iniciais dão conta de que três indivíduos armados teriam sido vistos deixando o local do crime. Apurou-se que a vítima estaria envolvia em associação criminosa, especializada em furtos e roubos de celulares, que eram revendidos em bancas nas feiras de Taguatinga e Ceilândia/DF, tendo MATEUS DA CONCEIÇÃO, cunhado de JEFERSON, como uns dos principais fornecedores de aparelhos a PAULIONE. As investigações demonstram que JEFERSON e MATEUS estariam em “guerra” e PAULIONE teria emprestado dinheiro a MATEUS para que comprasse uma arma e "acertasse contas" contas com o primeiro representado, E, por este motivo, JEFERSON teria matado PAULIONE. Com a análise do conteúdo do celular da vítima, os investigadores constataram que o ofendido fora atraído ao local da execução por mensagem recebida de um prefixo de celular que, posteriormente, constaram pertencer a JEFERSON. A oitiva da esposa da vítima, perante a autoridade policial, confirma essa versão e que a pessoa identificada como “MENOR” teria telefonado para seu esposo, marcando um encontro na Vila Dnocs, no dia dos fatos (Id. 124947372). O vínculo entre JEFERSON e a vítima também foi comprovado pelo fragmento de impressão digital de MATEUS, encontrado no veículo de PAULIONE, circunstância que demonstra que o cunhado do representado esteve no veículo do ofendido, em dia próximo ao fato. Outro ponto que liga JEFERSON ao evento é a identificação do prefixo celular utilizado para atrair a vítima, registrado em nome de Cristina da Paz Carneiro, que trabalhou na residência do representado e teve os documentos extraviados. Por fim, Cristina da Paz reconheceu a voz de JEFERSON, no áudio extraído do aparelho de celular de PAULIONE, atraindo-o para a morte. LEONARDO por sua vez, estaria ligado ao crime, na medida em que foi preso por porte de arma de fogo, cujo confronto balístico revelou que foi desse armamento que teriam advindo os projéteis que atingiram a vítima, bem como pela análise do perfil, nas redes sociais, de NATHÁLIA, esposa de JEFERSON, onde LEONARDO aparece ao lado de NATHÁLIA, em uma das fotografias postadas, chamando-o de primo. Quanto ao "periculum libertatis", se extrai da gravidade concreta da conduta dos representados, os quais teriam atraído a vítima até o local do crime, com o falso pretexto de lhe repassar alguns aparelhos de celulares, conduta que, em tese, demonstra audácia e premeditação. Mas, também, é de se afirmar que o risco de reiteração criminosa é evidente, já que o delito objeto de apreciação está relacionado com outros crimes como furto, receptação, desacato, lesão corporal e ameaça, atribuídos aos envolvidos. A prisão é igualmente justificada na conveniência da instrução criminal, dada a notícia de que os representados não foram localizados e estão em local incerto e não sabido. Há subsunção, portanto, dos fatos e do disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e outras medidas cautelares, diversas da prisão, não se mostram adequadas e suficientes, no caso. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. O crime foi cometido em via pública, foi premeditado e está relacionado a outros crimes cometidos por associação criminosa especializada em furtos e roubos de celulares, que eram revendidos em bancas nas feiras de Taguatinga e Ceilândia/DF. A prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e da aplicação de lei penal. Conforme consignado pelo Parquet, ao se manifestar pelo indeferimento da prisão cautelar, “Cabe ressaltar que os autos no 0010713-59.2014.8.07.0006 e no 0000502-71.2017.8.07.0001, em que o requerente responde pela prática dos crimes de receptação e furto qualificado, respectivamente, encontram-se suspensos com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal. Assim, há considerável risco à aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, pois, caso seja posto em liberdade, o acusado pode utilizar diversos subterfúgios para não ser localizado, tal como procedeu anteriormente.” (ID 36862860 - Pág. 73). As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Quanto ao fato de o paciente ser pai de 4 filhos menores de idade e sua companheira ainda criar outras quatro crianças, nada há nos autos que comprove que ele seja “o único responsável pelos cuidados” de sua prole, conforme prevê o art. 318, VI, do CPP. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador